Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725426-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: C. V. M. D. S., CASSIMIRO HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA, CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA, MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, FRANCISCA MAGALHAES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHAES DO NASCIMENTO, ELSA RIBEIRO MAGALHAES, TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante assevera que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados e afirma que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004